Tribunal: TJBA
Processo: 8051165-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051165-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA ASSINADO PELO CONSUMIDOR. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO REALIZADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não configurada ausência de fundamentação recursal, afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.

Regularidade do procedimento de inspeção e emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo consumidor, sem demonstração de vício de consentimento.

3.

A metodologia de cálculo da diferença de consumo observou as diretrizes da Resolução ANEEL 414/2010, não havendo comprovação de excesso ou ilegalidade na cobrança.

4.

A cobrança regular de débito, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.

5.

Sentença de improcedência mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
8051165-63.2022.8.05.0001
, oriundos do
Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, figurando como Apelante o
ESTÁCIO MILTON NOGUEIRA REIS,
e como apelada a
NEOENERGIA COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)